Tribunal: TJSP
Processo: 1033000-50.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prova nos autos da contratação de cartão pela autora. Não pagamento de fatura de cartão de crédito que ensejou a inclusão em plataforma de negociação do nome da autora. Negativação não comprovada pela autora. Inexistência de abalo à esfera moral da autora. Incabível indenização por dano moral. Recurso desprovido.